Tribunal: TJBA
Processo: 0960023-96.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0960023-96.2015.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDA FIRMO DA CRUZ

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE QUARENTA SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA
HIPERBÁRICA.
INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Desnecessidade da realização do Reexame Necessário, consoante art. 496, § 3º, do CPC, uma vez que é possível mensurar, de forma certa e líquida, o proveito econômico obtido pela Autora com base em orçamento, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que instruiu a peça inicial.

2 -
Insurgência recursal da Defensoria Pública Estadual quanto à não condenação dos ora Apelados (Estado da Bahia e Município de Itabuna) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3 -
Entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4 -
Por outro lado, nada impede a condenação do Município, litisconsorte passivo, na verba honorária, razão pela qual merece reforma a sentença neste aspecto, para que este seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §3º, I, e §4º, do CPC.

Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0960023-96.2015.8.05.0113
, de Salvador, em que são Apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Estado da Bahia
e
Município de Itabuna.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer a Apelação interposta pela Defensoria Pública e dar-lhe parcial provimento
para condenar o Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Autora, com fundamento no art. 85, § 3º, I, e § 4º, do CPC
,
de acordo com o voto
da
Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta do 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta d
e
2º Grau – Relatora

Dr. (a) Procurador (a) de Justiça